Tribunal: TJES
Processo: 5000760-53.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-53.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: LUIZ LORIANO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESSALVA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de execução de título extrajudicial na qual as partes celebraram acordo extrajudicial (Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário), devidamente homologado por sentença. O magistrado de origem extinguiu o feito sem fixar honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que, na transação, não haveria vencido nem vencedor.

2. O exequente apela sustentando que o acordo preservou expressamente o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais e requer o prosseguimento da execução exclusivamente quanto a essa verba.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais após a homologação de acordo extrajudicial que expressamente ressalvou a obrigação de pagamento de tal verba ou a continuidade do feito para sua cobrança.

III. Razões de Decidir

4. O princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a autonomia da vontade impõem o cumprimento do que foi estipulado entre as partes, tratando-se de direito patrimonial disponível.

5. No caso concreto, a Cláusula Nona, Parágrafo Único, do Termo Aditivo prevê inequivocamente que os honorários deveriam ser negociados ou, caso contrário, o processo judicial continuaria para a cobrança desses valores.

6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao processo (mora dos executados) deve arcar com os encargos, sendo que a extinção do processo sem resolver a verba honorária, havendo ressalva expressa, viola o art. 85, § 14, do CPC e o direito autônomo do causídico.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Tese de julgamento: “Havendo previsão expressa em acordo extrajudicial sobre a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios e a possibilidade de prosseguimento do feito para sua cobrança, deve ser respeitada a vontade das partes e o princípio da causalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14. Jurisprudência relevante citada: não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme expressamente pactuado na Cláusula Nona, Parágrafo Único, do Termo Aditivo celebrado entre as partes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO - FUNDES
em face da r. sentença de id. 17624721, integrada pela decisão de id. 17624721 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada por ele contra
LUIZ LORIANO DA SILVA, ANA MARIA DA LUZ SILVA, JOSÉ PIRES DA LUZ e MARIA DA GLÓRIA SCARABELI DA LUZ,
homologou ao acordo celebrado entre as partes, contudo, manteve a extinção da execução sem a fixação de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que, em virtude da transação realizada entre as partes, não haveria "vencedor nem vencido"

Em suas razões recursais (id. 17624722), a apelante sustenta, em síntese, que a transação celebrada preservou expressamente o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar e autonomia.

Desta forma, requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução quanto à verba honorária e a baixa das restrições creditícias.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000760-53.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: LUIZ LORIANO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO - FUNDES
em face da r. sentença de id. 17624721, integrada pela decisão de id. 17624721 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca/ES que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada por ele contra
LUIZ LORIANO DA SILVA, ANA MARIA DA LUZ SILVA, JOSÉ PIRES DA LUZ e MARIA DA GLÓRIA SCARABELI DA LUZ,
homologou ao acordo celebrado entre as partes, contudo, manteve a extinção da execução sem a fixação de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que, em virtude da transação realizada entre as partes, não haveria “vencedor nem vencido”.

Na origem, o apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n.º 51065/1, visando ao recebimento da quantia de R$ 69.253,15.

O despacho inicial fixou honorários advocatícios provisórios de 10% para o caso de não pagamento no prazo legal (id. 17624702).

No curso da demanda, as partes celebraram acordo extrajudicial, formalizado através do "Termo Aditivo à CCB n.º 51065/2" , devidamente assinado em 25/05/2023. O exequente noticiou a composição e requereu o prosseguimento do feito exclusivamente em relação aos honorários advocatícios, conforme ressalva expressa no instrumento de transação.

Sobreveio a sentença recorrida, na qual o Magistrado
a quo
entendeu que os honorários fixados inicialmente possuíam caráter provisório e que, diante do acordo, não subsistiria a sucumbência, indeferindo o prosseguimento da execução quanto a esta verba.

Em suas razões recursais (id. 17624722), a apelante sustenta, em síntese, que a transação celebrada preservou expressamente o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais possuem natureza alimentar e autonomia.

Desta forma, requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução quanto à verba honorária.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes que expressamente ressalvou tal verba.

Conforme relatado, compulsando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em outubro de 2021, tendo os executados sido citados para pagamento. Posteriormente, em maio de 2023, as partes formalizaram a composição amigável através do “Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário n.º 51065/2”.

A r. sentença apelada fundamentou-se na premissa de que a transação afastaria a sucumbência e, por consequência, retiraria a condenação em honorários. Contudo, tal entendimento viola a vontade das partes e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), bem como o princípio da causalidade.

O documento de transação, acostado aos autos, é inequívoco ao prever a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. Isso porque a Cláusula Nona, Parágrafo Único do referido Termo Aditivo estabelece:

O (a) EMITENTE e AVALISTA(S) têm ciência de que: a) foram arbitrados honorários advocatícios no processo de execução referenciado no caput desta cláusula, os quais deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba,
sob pena de continuidade do processo judicial para cobrança desses valores
, eis que se constituem verba autônoma de caráter alimentar;

Ora, se o próprio instrumento que serviu de base para a extinção da dívida principal prevê, de forma expressa, a obrigação relativa aos honorários e autoriza o prosseguimento do feito para a sua cobrança, não pode o Poder Judiciário ignorar tal disposição. Trata-se de direito patrimonial disponível sobre o qual as partes transigiram livremente.

Desta forma, em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda,
o disposto na cláusula supracitada foi a maneira estabelecida entre as partes para possibilitar o cumprimento da obrigação.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. No caso, a mora dos executados, que motivou o ajuizamento da ação em 2021, justifica a imposição dos ônus sucumbenciais, os quais foram ratificados pela vontade das partes no acordo superveniente

Portanto, a extinção do processo sem a resolução da verba honorária contraria cláusula expressa do acordo homologado e fere a autonomia do direito do causídico (art. 85, § 14, do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a r. sentença, determinando o prosseguimento da execução exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme expressamente pactuado na Cláusula Nona, Parágrafo Único, do Termo Aditivo celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)